Tribunal: STF
Processo: RE 1487600
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Marilda Aparecida Lovo interpôs, com base na alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDoc 12) contra acórdão (eDoc 10) do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. A ementa do julgamento possui o seguinte teor:



    RECURSO DE APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO AO PAGAMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE AOS SERVIDORES SINDICALIZADOS E OCUPANTES DE CARGOS PÚBLICOS INTEGRANTES DO QUADRO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE: ATENDENTE, ESCRITURÁRIO E AGENTE ADMINISTRATIVO. 



     1. Trata-se de recurso interposto pela autora contra a r. sentença pela qual o D. Magistrado “a quo” acolheu impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo Município de Leme, sob o fundamento de que a coisa julgada advinda de 'ação coletiva' deve alcançar todos os servidores da categoria sindicalizados à época do ajuizamento da ação, sendo assim possível a execução individual de julgado proveniente de ação coletiva em que o ente sindical teria atuado na ação de conhecimento como substituto processual, defendendo em nome próprio direito alheio daqueles servidores filiados ao sindicato até a data da propositura da ação. 



     2. Sindicato que na ação de conhecimento não submetido ao rito das tutelas coletivas apenas representou seus associados, não participando do feito como substituto processual de toda a categoria. Defesa restrita aos interesses dos servidores sindicalizados (ao tempo da propositura da ação) que desempenham a função de Atendentes, Escriturários e Agentes Administrativos, nos setores de atendimento à saúde da população em geral, lotados na Secretaria de Saúde Municipal. 



     3. Os servidores que até a data da propositura da ação de conhecimento não eram filiados ao sindicato, não haviam ainda ingressado no serviço público, tampouco desempenharam atividades na Secretaria de Saúde, logo, não serão alcançados pelos efeitos da ação de conhecimento a que se referem. Hão de pugnar em vias próprias no que concerne à expectativa de direito aqui pleiteado. Sentença mantida. 



    4. Honorários recursais. Cabimento. Conforme a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça, nos termos do artigo 85, §§1º e 11 do Código de Processo Civil, são devidos honorários na fase recursal. Recurso desprovido.



    Afirma que o Tribunal de origem teria violado os preceitos estabelecidos nos artigos 5º, XXXVI, e 8º, III, da Constituição Federal, sustentando divergência com o Tema nº 823/RG, cuja tese reconhece a ampla legitimação dos sindicatos para atuarem como substitutos processuais na defesa dos interesses de seus filiados.



    Esclarece que, na ação coletiva que originou o título executivo judicial, o sindicato atuou como substituto processual, amparado pela ampla legitimidade extraordinária prevista no artigo 8º, inciso III, da Constituição Federal; e que o instituto da representação, adotado pelas instâncias ordinárias, aplica-se às associações civis.



    Considerado os Temas n. 873 e 1.142 da repercussão geral, o acordão impugnado foi submetido a juízo de retratação, o qual foi negado em acordão resumido nos seguintes termos (eDoc 17): 



     JUÍZO DE READEQUAÇÃO ART. 1.040, INCISO II DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL TEMAS 873 E 1.142, DO STF NÃO ENQUADRAMENTO - Acórdão que trata de situação distinta daquelas decididas pelos temas do Supremo Tribunal Federal, não se enquadrando em hipótese de readequação Acórdão em conformidade com o Tema 499 do STF. Acórdão mantido, sem juízo de retratação. Devolução dos autos à Presidência da Seção de Direito Público



    Recebidos os autos nesta Corte, determinei a remessa à Procuradoria Geral da República que, em parecer da lavra da ilustre Subprocuradora-Geral da República, Dra. Elizeta Maria de Paiva Ramos, opinou pelo não conhecimento do recurso, assentando a seguinte conclusão (eDoc 24): 



     RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO AJUIZADA POR SINDICATO DE CLASSE. ILEGITIMIDADE DA PARTE PARA A PROPOSITURA DE EXECUÇÃO INDIVIDUAL. CONDIÇÃO DE REPRESENTANTE PROCESSUAL DO SINDICATO RECONHECIDA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO, NA VIA ELEITA, SOBRE OS LIMITES SUBJETIVOS OU OBJETIVOS DA COISA JULGADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES DO STF EM CASOS ANÁLOGOS REFERENTES AO MESMO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.



    É o relatório. Decido.



    2. Reputo inadmissível o recurso extraordinário.



    Para concluir que a recorrente não se encontrava abarcada pelo título judicial exequendo, o órgão fracionário estadual se baseou em aspectos fáticos e probatórios, conforme eludida a transcrição do seguinte excerto (com meus grifos):



     Ainda, há de se ressaltar que a tese firmada no Recurso Especial nº 1.666.086/RJ não se adéqua ao caso sub examen, haja vista que se cuidam de situações distintas, a saber: naquele a limitação subjetiva da demanda (coletiva), o DD. Magistrado não limitou quem seriam os beneficiários da sentença, de modo que passível de ser estendidos os direitos à toda categoria profissional. No entanto, na ação que originou o título judicial ora em análise, pode se depreender da petição inicial, que o sindicato fez a delimitação subjetiva exata dos beneficiários da decisão, tanto que na sentença assim constou: “Veja-se que no documento de fls. 149/151, o próprio Município já deixa claro que referidos servidores têm direito ao adicional, (...). Em suma, todos os servidores mencionados na inicial fazem jus ao adicional”, e assim o juiz condenou o Município: “Diante do exposto, JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS feitos à fl. 07, itens “1” e “2”, observando que os pagamentos(...)” fls. 12/13. 



    Logo, imperioso reconhecer que apenas os servidores públicos municipais lotados nos cargos de atendente, de escriturário e de agente administrativo lotados na Secretaria de Saúde do Município de Leme valem-se da eficácia subjetiva da coisa julgada extraída da ação nº 0000559-56.2012.8.26.0318. Isto é, os servidores que, até a data da propositura da ação de conhecimento não eram filiadas ao sindicato, não haviam ainda ingressado no serviço público e estivessem desempenhando atividades nos cargos de atendente, de escriturário e de agente administrativo da Secretaria de Saúde, não poderão ser abrangidas pelo que resultou decidido na ação de conhecimento.



    Esse contexto afasta a aplicação, na espécie, do Tema 823 da repercussão geral - cuja tese se referia a matéria distinta daquela tratada nesses autos.



    Para além disso, impedem a abertura da instância extraordinária o óbice previsto no enunciado nº 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, bem como a natureza reflexa da suposta ofensa à Constituição Federal. Em contexto fronteiriço e no mesmo sentido, destaco o RE 1.487.602 AgR, Ministro Flávio Dino, RE 1.493.174, Ministro Presidente, RE 1.487.601, ministro Gilmar Mendes, e ainda o seguinte precedente:



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil e do Trabalho. Sindicato. Legitimidade ativa. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF), tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. 



    2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC)



    (ARE 1.249.333-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe 26.5.2020). 



    Advirto que o manejo de agravo interno manifestamente improcedente causa embaraço à tramitação do feitos, incompatível com o dever de boa-fé, inserido na Lei Adjetiva como norma fundamental do processo civil (art. 4º do CPC), e autoriza a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos: RE 1.338.356 AgR, minha relatoria, DJ de 17.5.2022; ARE 1.321.696-ED-AgR, Ministro André Mendonça, DJ de 29.56.2022; e ARE 1.387.540 AgR, Ministro Flávio Dino, DJ de 23.4.2024.



    3. Do exposto, não conheço do recurso extraordinário.



    Nos termos do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro em 10% (um por cento) a verba honorária anteriormente fixada, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º, bem assim eventual deferimento de gratuidade da justiça. 



    4. Publique-se.



    Brasília, 27 de fevereiro de 2025.



    Ministro NUNES MARQUES



    Relator



    Documento assinado digitalmente